Tribunal: TJMT
Processo: 1020788-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020788-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE GREGORIO DA CRUZ - CPF: 008.230.781-40 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1020788-66.2022.811.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Vivo S.A.

Parte Recorrida(s):
Jose Gregório Da Cruz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/10/2021 a 20/10/2021

Ordem na pauta: 137

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pela parte Ré ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 98,15 (noventa e oito reais e quinze centavos) e condenou a Ré em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Em sede recursal, a demandada defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente, juntando áudio de ligação na qual consta autorização de contratação pela parte autora.

3. Destaco que não é o caso de conhecer da prova juntada pela Requerida em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar a contratação dos serviços pela Autora, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e

nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (Nesse sentido, vide: N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

4.
As faturas e os relatórios de chamadas apresentadas pela empresa recorrida não têm
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las
.

5.
Nesse ponto, diante da negativa de existência de relação jurídica entre os litigantes, por parte do consumidor, incumbia à cessionária de direitos demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

7. Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da Recorrente, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

10. Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022